Tribunal: TJMT
Processo: 1060739-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060739-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JARBAS AQUINO OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 149.240.720-87 (RECORRENTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IRINEU FELIPE - CPF: 168.319.939-15 (RECORRIDO), CLAUDIRENE CRISTINA CARVALHO - CPF: 997.864.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. RENÚNCIA EXPRESSA AO PRAZO RECURSAL. IRRECORRIBILIDADE. ART. 41 DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes em audiência de conciliação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. O recorrente pretende rediscutir obrigações relacionadas à baixa e à transferência do veículo objeto da lide, alegando omissão da sentença quanto a tais providências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível recurso contra sentença homologatória de acordo, diante da renúncia expressa ao prazo recursal e da vedação legal prevista no art. 41 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renúncia expressa ao prazo recursal configura ato jurídico perfeito, voluntário e eficaz, que produz o trânsito em julgado imediato da sentença e torna irrecorrível a decisão homologatória.

4.

A homologação do acordo exaure a jurisdição quanto ao mérito, impedindo a modificação do conteúdo transacionado, salvo em ação própria de invalidação, inexistente no caso concreto.

5.

O art. 41 da Lei no 9.099/95 veda recurso contra sentença homologatória de conciliação ou laudo arbitral, pois a autocomposição constitui manifestação de vontade livre das partes, encerrando a prestação jurisdicional.

6.

Ainda que não houvesse renúncia, o recurso seria juridicamente incabível por expressa disposição legal, o que afasta o interesse recursal e impede o conhecimento do apelo.

7.

Eventual necessidade de cumprimento de obrigações assumidas no acordo deve ser veiculada por meio de execução nos próprios autos, nos termos do art. 52 da Lei no 9.099/95 e do art. 523 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A renúncia expressa ao prazo recursal torna irrecorrível a sentença homologatória de acordo, por configurar ato jurídico perfeito e eficaz.

2.

O art. 41 da Lei no 9.099/95 impede a interposição de recurso contra sentença homologatória de conciliação, por encerrar a jurisdição sobre o mérito.

3.

O cumprimento das obrigações pactuadas em acordo homologado deve ocorrer pela via executiva, e não por meio recursal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recurso Inominado:

1060739-33.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jarbas Aquino Oliveira do Amaral

Recorrida(s):

Irineu Felipe

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que homologou acordo celebrado pelas partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal restringe-se à pretensão do recorrente de ver determinada judicialmente a baixa e a transferência do veículo objeto da lide, por entender que tais providências não teriam sido apreciadas pelo juízo de origem.

Verifica-se dos autos que, em audiência de conciliação realizada em 21/10/2024, as partes, assistidas por seus respectivos procuradores, firmaram acordo abrangendo todas as obrigações relacionadas ao veículo, incluindo a transferência das dívidas e o pedido de baixa do registro perante o órgão de trânsito, declarando expressamente renúncia ao prazo recursal e requerendo a certificação do trânsito em julgado, conforme imagem destacada abaixo:

O termo foi homologado integralmente pelo magistrado sentenciante em 23/10/2024, com extinção do processo e formação imediata da coisa julgada material, por força da homologação da transação.

A renúncia expressa ao prazo recursal impede a admissibilidade do recurso, pois constitui ato jurídico perfeito, voluntário e eficaz, que torna irrecorrível a decisão homologatória.

A homologação do acordo, por sua vez, exaure a prestação jurisdicional, impedindo a modificação do conteúdo transacionado, salvo por ação própria de invalidação, inexistente no caso concreto.

Não há, assim, pressuposto processual mínimo que autorize o conhecimento do recurso, pois a parte recorrente carece de possibilidade jurídica de recorrer e de interesse recursal, pretendendo rediscutir decisão que acolheu integralmente o pacto firmado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS –
ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO LÓGICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A renúncia ao prazo recursal implica no imediato trânsito em julgado da sentença e obsta o conhecimento da apelação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011504120228110100, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Importante registrar que, ainda que não houvesse renúncia ao prazo recursal, o recurso igualmente não seria admissível, pois o art. 41 da Lei n.o 9.099/95 é expresso ao vedar recurso contra sentença homologatória de acordo,
in verbis:

Art. 41. Da sentença,
excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral
, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2o No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.

A norma restringe a recorribilidade às hipóteses que não envolvam conciliação ou laudo arbitral, justamente porque a homologação representa a aceitação voluntária das partes, encerrando a atividade jurisdicional quanto ao mérito da demanda.

Assim, a própria legislação dos Juizados Especiais impede o manejo de recurso contra a sentença que apenas acolhe a autocomposição.

Por fim, a título meramente informativo, e sem qualquer análise de mérito, registra-se que eventual necessidade de efetivação das obrigações assumidas no acordo, inclusive no tocante à transferência de propriedade e à baixa do registro do veículo perante o DETRAN, deve ser buscada por meio de cumprimento de sentença nos próprios autos, conforme autoriza o art. 52 da Lei n.o 9.099/95 e o art. 523 do Código de Processo Civil, não sendo a via recursal adequada para tal finalidade.

Ante ao exposto
, não conheço do recurso interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025